Tribunal: TJSP
Processo: 2160989-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de execução por título extrajudicial – Demanda entre pessoas jurídicas - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à coexecutada/agravante – Manutenção - Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de recursos financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais – Súmula 481, do STJ -

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de execução por título extrajudicial – Demanda entre pessoas jurídicas - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à coexecutada/agravante – Manutenção - Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de recursos financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais – Súmula 481, do STJ - Observância.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160989-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RESTAURANTE CASA AURORA LTDA ME, é agravado GOZZI PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160989-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.396
Agravo de Instrumento no 2160989-48.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Tatuapé
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação no 1005979-04.2020.8.26.0008
Agravante: Restaurante Casa Aurora Ltda. ME
Agravada: Gozzi Participações Ltda.
r
EMENTA: Locação de imóvel não residencial Ação de execução
por título extrajudicial
Demanda entre pessoas jurídicas -
Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
coexecutada/agravante Manutenção - Cabimento - Ausência de
efetiva comprovação quanto à aludida insuficiência de recursos
financeiros, a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas
processuais Súmula 481, do STJ - Observância.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão copiada às fls. 10, proferida nos autos da ação de
execução por título extrajudicial ajuizada por “Gozzi Participações Ltda.”
em face de “Restaurante Casa Aurora Ltda. ME” e Rosângela Carneiro
Sartini, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à primeira executada.
Aduziu, em síntese, que de acordo com os documentos
juntados faz jus à benesse legal, ao que requereu a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160989-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls. 96/101.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
É certo que esta C. Câmara entende ser possível a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou
entidade assemelhada, porém, desde que comprove a insuficiência de
recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo da regular continuidade de suas atividades.
Para que se admita a benesse legal em favor de empresa ou
associação, se faz necessário analisar sua real situação financeira, o que se
dá com a demonstração documental da escassez de recursos.
Na hipótese, entretanto, se verifica que a agravante não
juntou aos autos prova suficiente acerca da alvitrada precariedade
financeira.
Afirma que não possui faturamento e que suas atividades
foram encerradas devido a pandemia provocada pela COVID-19, sem
apresentar qualquer documentação a corroborar tais alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160989-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais
(DEFIS) referente ao ano calendário de 2019, juntada às fls. 15/17,
informa que os ganhos auferidos no ano foram de R$ 0,00, mas também
que eram 07 (sete) empregados contratados ao final do período abrangido
pela declaração, com rendimentos tributários pagos ao sócio pela empresa
de R$ 11.976,00 e aquisição de mercadorias na quantia de R$ 22.848,14.
Destarte, não comprovou a alegada precariedade econômico-
financeira, de modo que o recolhimento das custas e despesas do feito não
compromete seu acesso à Justiça.
Conforme estabelece a Súmula 481, do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
Nesse sentido: “O benefício da justiça gratuita à pessoa
jurídica somente é concedido em circunstâncias especialíssimas e
quando devidamente demonstrada a situação de miserabilidade
jurídica.” (STJ, REsp 550003/RS, Rel. Dra. Laurita Vaz - j .
22.05.2007)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160989-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica